Tribunal: TJMT
Processo: 0001264-98.2016.8.11.0102
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Recurso de apelação: 0001264-98.2016.8.11.0102
Origem: VARA ÚNICA DA COMARVA DE VERA
Recorrente(s): MUNICIPIO DE VERA
Recorrido(s): ADEMIR LENTZ
Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE URV – PERDA SALARIAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE AUSÊNCIA DE DIREITO A IMPLEMENTAÇÃO DA URV – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO – MARCO INICIAL – PRIMEIRA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – PRECEDENTES DO STF E STJ – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL VERIFICADA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECURSO PREJUDICADO.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 561.836-RN, em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que a reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV.
Assim, o marco inicial do prazo prescricional, para reclamar diferenças não recebidas nos 05 (cinco) anos anteriores à reestruturação, é a vigência da primeira lei que reestrutura a carreira do servidor.
Afora o citado precedente, o qual possui efeito obrigatório, nos termos do artigo 927 c/c artigo 928, ambos do Código de Processo Civil, a Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso editou o Enunciado Sumular no 11, com a seguinte redação: “O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF)”.
As diferenças salariais pretendidas no presente caso encontram-se fulminadas pela prescrição, porquanto entre a data da publicação da lei que reestruturou a carreira e a data da distribuição da presente demanda houve o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos.
Prescrição declarada de ofício, com a extinção do processo com julgamento do mérito.
Recurso prejudicado.
RELATÓRIO:
Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para condenar o requerido a incorporar a remuneração do autor a diferença da defasagem remuneratória, cujo eventual percentual resultante da conversão do cruzeiro real para URV deverá ser apurado em liquidação por arbitramento, conforme dispositivo que cito:
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para (i) condenar o requerido a incorporar a remuneração do autor a diferença da defasagem remuneratória, cujo eventual percentual resultante da conversão do cruzeiro real para URV deverá ser apurado em liquidação por arbitramento; e (ii) condenar o réu ao pagamento dos valores retroativos decorrentes dessa incorporação, incluindo o reflexo sobre 13° salário, férias e gratificações, observada a prescrição das parcelas que antecedem o quinquénio anterior ao ajuizamento da ação. Sobre os valores retroativos deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E (RE 870947/SE, c/ repercussão geral), bem como juros de mora com base nos índices aplicados a caderneta de poupança (art. 1°-F, Lei n° 9.494/97). Sem custas a ressarcir, pois o autor é beneficiário da justiça gratuita. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios, cujo percentual sobre o valor da condenação será definido após a liquidação do julgado, na forma do artigo 85, §§ 2°, 3° e 4°, ll, do CPC.
Em recurso, a parte promovida, ora Recorrente, se insurge contra a sentença alegando que o magistrado a quo não fez a costumeira justiça, uma vez que não restou comprovado pelo promovente quais seriam as perdas salariais, além de que, na época, o Apelado não era Servidor Municipal, razão pela qual não pode afirmar que os salários somente foram pagos dias após a conversão dos valores.
Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.
Houve apresentação de contrarrazões.
O Ministério Público se manifestou no ID 23007478 e ratificou o parecer do Procurador de justiça pela desnecessidade de intervenção no feito.
É o relatório.
DECISÃO MONOCRÁTICA
A Jurisprudência, inclusive do Tribunal de Justiça, já assentou o entendimento de que "possuem direito ao recebimento de diferença salarial relativa a URV não só os servidores que ingressaram no serviço público antes do período da conversão da moeda, mas também aqueles que tomaram posse posteriormente, isso porque as diferenças pleiteadas estão atreladas ao cargo ocupado pelo servidor e não à pessoa que o ocupa". Assim, afasto a alegada tese recursal.
Todavia, a despeito da insurgência da parte Recorrente, esta magistrada verifica a existência de matéria de ordem pública que prejudica o andamento do presente recurso, qual seja, a prescrição da pretensão inicial, consoante passo a demonstrar.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 561.836-RN, em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que a reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV.
Assim, o marco inicial do prazo prescricional, para reclamar diferenças não recebidas nos 05 (cinco) anos anteriores à reestruturação, é a vigência da primeira lei que reestrutura a carreira do servidor.
Nesse sentido, cito o entendimento fixado no citado Recurso Extraordinário:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO MONETÁRIO. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO: CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO AOS 11,98% OU AO ÍNDICE DECORRENTE DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO, E A SUA INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MÉRITO JULGADO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. O TERMO AD QUEM DA INCORPORAÇÃO DOS 11,98%, OU DO ÍNDICE OBTIDO EM CADA CASO, NA REMUNERAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO DEVE OCORRER NO MOMENTO EM QUE A SUA CARREIRA PASSAR POR UMA RESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA, PORQUANTO NÃO HÁ DIREITO À PERCEPÇÃO AD AETERNUM DE PARCELA DE REMUNERAÇÃO POR SERVIDOR PÚBLICO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. (STF - ED RE: 561836 RN - RIO GRANDE DO NORTE, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 18/12/2015, Tribunal Pleno)
Igualmente, em decorrência da decisão supracitada, o Superior Tribunal de Justiça também reinterpretou a matéria, reconhecendo que a partir do momento em que houve a reestruturação da carreira, inicia-se a fluência do prazo para o exercício da pretensão.
Nesse sentido:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CPC/2015. ADMINISTRATIVO. MILITARES. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI No 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LEI DELEGADA No 43/2000. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DE TODAS AS PARCELAS RECLAMADAS APÓS O QUINQUÊNIO DA DATA EM QUE ENTROU EM VIGOR A LEI DELEGADA No 43/2000. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a compensação de perdas salariais resultantes da conversão equivocada em URV com reajustes determinados por leis supervenientes, porém admite a limitação temporal das diferenças remuneratórias decorrentes da equivocada conversão do salário em URV, determinada pela Lei no 8.880/90, em decorrência de posterior reestruturação remuneratória dos servidores. 2. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no 561.836/RN (com repercussão geral), adotou entendimento segundo o qual "(...) inequívoca conclusão de que é correto vedar a compensação [...] com aumentos supervenientes concedidos aos servidores públicos a título de reajuste ou revisão", todavia "o termo 'ad quem' da incorporação [...] é a data de vigência da lei que reestruturou a remuneração da sua carreira" (RE no 561.836/RN, Rel. Min. LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe 10/02/2014). 3. Limitada a existência de possíveis diferenças salariais à edição da Lei Estadual Delegada no 43/2000, com vigência a partir de junho/2000, e, ajuizada a ação somente após cinco anos a referida data, já se encontram prescritas todas as parcelas passíveis de restituição (cf. AgRg no REsp 1333769/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 29/11/2013). 4. Reforma do acórdão da Segunda Turma para, reconhecendo a limitação temporal do reajuste buscado, negar provimento ao recurso especial. (REsp 1268004/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 08/11/2016)
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (REsp 1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019)
Afora os citados precedentes, os quais possuem efeito obrigatório, nos termos do artigo 927 c/c artigo 928, ambos do Código de Processo Civil, a Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso editou a Súmula no 11, com a seguinte redação:
“O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF)”.
Assim, no presente caso, a parte promovente, ora Recorrente, é funcionário público e pretende a implantação de 11,98% imposto pela Lei 8.880/94. Portanto, as diferenças salariais pretendidas encontram-se fulminadas pela prescrição, porquanto entre a data da publicação da lei que reestruturou a sua carreira e a data da distribuição da presente ação (27/11/2018) houve o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos.
Justifico que esta relatora está autorizada a, monocraticamente, negar provimento a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante ou súmula do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal, conforme o disposto no artigo 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil, podendo inclusive aplicar multa acaso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV – negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
Igualmente, destaco que a Súmula no. 02 da Turma Recursal Única, dispõe que o relator pode, monocraticamente, dar provimento ao recurso que impugna decisão que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, litteris:
O relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a sentença estiver em manifesto confronto com súmula ou jurisprudência dominante da Turma Recursal Única ou de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a turma recursal, no prazo de cinco dias.
Portanto, há entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, conforme acima indicado, quanto por Turma Recursal, nesse caso inclusive, entendimento sumulado.
Ante o exposto, monocraticamente e, de ofício, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO da pretensão inicial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II do Código de Processo Civil, restando prejudicado o recurso interposto.
Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora